Tribunal: TJSP
Processo: 2266937-37.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tortura. Pleito de revogação das medidas cautelares diversas da prisão. medidas cautelares presentes nos itens I, II, III e V legítimas. Medida de fiança não é essencial a evitar reiteração delitiva. Ordem parcialmente concedida.

Caso em exame

1. A impetração busca a sustação do cumprimento da decisão que determinou a imposição das medidas cautelares ao paciente, aos

Ementa:
Habeas Corpus. Tortura. Pleito de revogação das medidas cautelares diversas da prisão. medidas cautelares presentes nos itens I, II, III e V legítimas. Medida de fiança não é essencial a evitar reiteração delitiva. Ordem parcialmente concedida.

Caso em exame

1. A impetração busca a sustação do cumprimento da decisão que determinou a imposição das medidas cautelares ao paciente, aos argumentos centrais de desproporcionalidade, ausência de contemporaneidade das medidas, bem como o grave estado de saúde e a idade avançada do paciente.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se a decretação das medidas cautelares padece de vício.

Razões de decidir

3. As medidas cautelares impostas pelo juízo nos itens I, II, III e V da decisão são adequadas e necessárias para garantir a lisura do processo e a proteção das vítimas.

4. A medida de fiança (item IV da decisão do magistrado impetrado) não é essencial a evitar reiteração delitiva. Ademais, deve-se considerar evidências de que a situação de saúde do acusado é delicada, conforme documentos juntados aos autos.

Dispositivo

5. Ordem parcialmente concedida.